Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Circunstâncias judiciais Causas de aumento. Pena de multa.
1 - As provas – denúncias de que o réu traficava drogas, depoimentos harmônicos dos agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante, que monitoraram o local dos fatos e viram o réu vendendo porção de drogas a usuários, somados às imagens da traficância e apreensão de porção de droga em poder dele – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
3 - Valorada negativamente a conduta social com o mesmo fundamento utilizado para o exame desfavorável da culpabilidade, deve ser afastada a valoração negativa daquela circunstância judicial, evitando-se o “bis in idem”.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,96g e 0,49g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 - Sem informações formalizadas nos autos de que o réu apresentou documento de identificação falsificado – fundamento utilizado para valorar negativamente os motivos do crime -, deve ser afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial.
6 - Para fixar a pena-base no crime de tráfico de drogas devem ser consideradas as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza da droga, de forma evitar punição com excessivo rigor a pequenos traficantes, às vezes dependentes químicos que traficam para sustentar o vício. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Não demonstrado pelo relato dos policiais e filmagem da traficância que o réu ofereceu ou vendeu droga a criança ou adolescente, afasta-se a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
8 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
9 - Apelação do Ministério Público provida. Provida, em parte, a do réu.